Tribunal: CARF
Processo: 10166.727188/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727188/2012-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.399 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), que lhe deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727188/2012-40
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2101-001.520, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 17 de dezembro
de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 164:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Quando
regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu efetivo pagamento.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 211 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 214 e seguintes, para rediscutir o critério de comprovação das
despesas médicas.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese:
a) trata-se nos autos de notificações de lançamento lavradas contra a
Recorrente por suposta dedução indevida da base de cálculo do IRPF de valores pagos
a título de despesas médicas, em decorrência da desconsideração da documentação
apresentada.
b) o legislador, ao tratar acerca dos requisitos para comprovação das despesas incorridas
com serviços médicos, apontou que os comprovantes de pagamentos deverão conter
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu e, na falta de
tais documentos, deverá ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
c) a legislação permite que o contribuinte efetue deduções relativa a variadas despesas
médicas que eventualmente venham a incorrer durante o ano-calendário, desde que
sejam respeitados alguns requisitos formais previsto na legislação;
d) o próprio legislador tratou como exceção a indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento como prova da despesa, tendo em vista que, uma vez
preenchidos os requisitos da lei, os recibos são provas incontestes da prestação do
serviço, cabendo ao fisco o ônus de provar a inveracidade dos documentos;
e) esse, inclusive, foi o entendimento proferido pela C. 2a Turma da CSRF, no Acórdão
9202-003.528, de 12/12/2014;
f) em momento algum o Fiscal questionou a idoneidade e veracidade da documentação
apresentada pela Recorrente, de modo que caberia à Fiscalização aprofundar a
investigação e desconsiderar as provas carreadas aos autos;
g) cabe à autoridade administrativa (é ônus seu, portanto) afastar a presunção de
veracidade das provas juntadas aos autos do processo pela Recorrente.
h) o recurso especial deve ser provido para cancelar a exigência fiscal.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como
se observa das fls. 220 e seguintes, alegando, em suma:
a) durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de despesas médicas
glosadas, a contribuinte novamente não apresentou documentos que comprovem o
repasse de valores, limitando-se a alegar que s recibos são suficientes para comprovar as
despesas médicas;
b) os documentos anexados na impugnação (recibos e relatório médico) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela Autoridade
Fiscal;
c) diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, as glosas
devem ser mantidas;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

d) Incide na hipótese o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
aprovado pelo Decreto no 3000/99, cuja matriz é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250/95;
e) todas as deduções permitidas pela legislação do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação, sendo perfeitamente possível à autoridade lançadora
solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados e dos correspondentes
pagamentos;
f) autoridade fiscal afirmou que a contribuinte, embora intimada, limitou-se a apresentar
simples recibos/declarações de despesas médicas, deixando de juntar qualquer outro
documento que comprovasse o efetivo pagamento dos serviços prestados ou, pelo
menos, a entrega dos recursos que teriam sido despendidos;
g) não houve, pois, prova da efetiva prestação dos serviços médicos e/ou dos
desembolsos representativos dos pagamentos realizados, fato esse que autoriza a glosa
da dedução pleiteada, com a consequente tributação dos valores correspondentes;
h) o Fisco só pode admitir como prova do pagamento de despesas médicas os recibos
emitidos por profissionais liberais quando esses documentos estejam em consonância
com as disposições dos mencionados incisos II e III do artigo 80 do RIR/1999, ou seja,
quando houver efetiva comprovação do gasto, o que não ocorre na hipótese destes
autos;
i) o mencionado art. 73 do RIR/1999 é claro ao prever que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora;
j) havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas
adicionais da efetividade da prestação dos serviços;
k) existindo dúvida por parte da fiscalização quanto à efetividade dos gastos
declarados, pode esta, visando a formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como
cópias de cheques fornecidos pela instituição bancária, comprovantes de
depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências de
ordens de pagamento, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros documentos que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
As glosas de deduções de despesas médicas referem-se à:
1. Notificação de Lançamento no 2009/507309945528798 – Maria Cristina Fonseca
Mesquita, fisioterapeuta, no valor de R$ 6.000,00 e Juliano Franco Miranda,
fisioterapeuta, no valor de R$ 10.000,00;
2. Notificação de Lançamento no 2010/507310001642126 – Pedro Henrique Duarte
Barbosa, psicoterapeuta, no valor de R$ 8.200,00, Maria Cristina Fonseca Mesquita,
fisioterapeuta, no valor de R$ 7.100,00 e Juliano Franco Miranda, fisioterapeuta, no
valor de R$ 9.900,00;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

3. Notificação de Lançamento no 2011/507310013739723 – Leslie Gomes Leite,
fisioterapeuta, no valor de R$ 10.000,00 e Sérgio Haruki Kominami, dentista, no valor
de R$ 15.000,00.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
constante nas Notificações de Lançamento “contribuinte devidamente intimada, não
comprovou a efetiva prestação do serviço, nem tampouco o efetivo pagamento dessa
despesa na data de emissão do recibo”.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza está na alínea "a" do inciso II do
artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99: (...).
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se
assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas,
a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a autoridade
lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se prestam à
comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC: (...).
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de pagamento
presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros: (...).
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a este
documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente
realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida
razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por parte da
autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
Considerando que a recorrente não logrou êxito em comprovar o efetivo desembolso
para o pagamento das despesas com aqueles profissionais, tenho que a manutenção dos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

lançamentos é um imperativo, alinhando-me à conclusão da decisão de piso que os
manteve.
Nesse contexto, aduz o Contribuinte, em suma, que os documentos acostados aos
autos satisfazem à exigência de comprovação estabelecidas nos dispositivos legais regentes do
tema, entendimento não acolhido pelo voto vencido do acórdão recorrido.
Por outro lado, sustenta a Recorrida, em resumo, que:
De fato, a interessada, apesar de devidamente intimada, não logrou trazer aos autos do
procedimento administrativo nenhum elemento de prova, além dos mencionados
recibos/declarações, e extratos bancários sem qualquer relação entre as datas e valores
dos saques com os dos recibos apresentados, para corroborar seus argumentos da
efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos, limitando-se à
alegação de que limitando-se a alegar que os recibos são suficientes para comprovar as
despesas médicas.
Desse modo, mostra-se incontroverso o fato de que houve apresentação pelo
Sujeito Passivo de recibos, de declarações dos prestadores dos serviços e de extratos
bancários.
Acerca da controvérsia, cabe tecer algumas considerações iniciais.
Em regra, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários, como se extrai do art. 219 do Código Civil. Assim, pelo teor
do dispositivo mencionado, os recibos, para o direito civil, não gozariam de presunção de
veracidade em relação ao fisco.
Contudo, em regramento específico, o art. 73 do RIR preceitua que, para os fins
de dedução de despesas médicas, os pagamentos devem ser especificados e comprovados, com
indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os
recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, como abaixo transcrito:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
caput, inciso II, alínea “a” ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o ):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, do
endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de QUEM OS RECEBEU, e, na
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

(...)
Observa-se que a legislação específica estabelece a forma de comprovação a ser
feita para a dedução de despesas médicas, sendo os recibos documento que contém as
especificações da norma. Por tal razão, quando não apresentados, a lei determina que seja feita a
indicação do cheque nominativo.
A interpretação que faço da lei, em sua literalidade, é a de que o efetivo
desembolso é prova subsidiária, quando da falta da apresentação de recibos de conformidade
com os requisitos legais.
Tal falta da documentação deve ser entendida não só quando ausente
apresentação de recibos ou apresentados recibos que não preencham os requisitos legais,
mas também quando há impugnação dos documentos apresentados, que demonstre a sua
inaptidão como meio de prova, seja quanto à autenticidade ou veracidade das informações
contidas.
Desse modo, especificamente para comprovação de despesas médicas, os recibos
são provas usuais do pagamento, e apenas na ausência, falta de cumprimento dos requisitos
legais ou na impugnação deles, quando do lançamento, pode a autoridade se socorrer de outras
provas para que fique demonstrado o efetivo pagamento.
Ressalto, nesse contexto, que concordo com a linha argumentativa, por vezes
sustentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de que a legislação, em regra,
estabelece a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1°, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a
esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Contudo, no meu entender, para a fiscalização assim proceda, deve fundamentar a
razão pela qual, na avaliação do caso concreto, os documentos apresentados pelo Contribuinte
são insuficientes e precisam de complementação, pois deve ser considerada a necessidade
imperiosa de fundamentação de todos os atos administrativos.
Nota-se, pelo que dispõe a notificação de lançamento, que os recibos e as
declarações dos profissionais que prestaram o serviço, foram desconsiderados como meio de
prova das despesas incorridas, com justificativa de que a Contribuinte, devidamente intimada,
não comprovou a efetiva prestação do serviço, nem tampouco o efetivo pagamento dessa
despesa. Apresentou extratos de conta bancária com saques efetuados durante o ano-calendário
(...). Cabe ressaltar que não há relação entre as datas e valores dos saques com os dos recibos
apresentados.
Nesse cenário, entendo que a autoridade fiscal, no exercício do poder-dever que
lhe é atribuído, tem a prerrogativa de, uma vez constatada a irregularidade da documentação
particular, impugná-la, de forma fundamentada, e solicitar as provas pertinentes.
No caso concreto sob análise, as provas apresentadas pelo Sujeito Passivo foram
desconsideradas com a devida justificativa, razão pela qual procedeu corretamente a autoridade
fiscal quanto à solicitação de documentos complementares.
Contudo, não obstante o juízo de valor realizado pela autoridade fiscal e
devidamente fundamentado, compulsando-se os autos, tem-se os recibos apresentados, fls. 28 e
seguintes, bem como uma declaração de uns prestadores de serviço, mas não se identifica nos
autos a íntegra dos documentos apresentados à fiscalização, pois ausentes os extratos bancários.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

Tal documentação é imprescindível para a formação do convencimento acerca do
tema, uma vez que, de forma diversa da fiscalização, entendo pela desnecessidade de
coincidência exata dos saques, sendo salutar que os saques se mostrem, no mínimo, possíveis de
suportar as despesas incorridas no período.
Dada a ausência da documentação de forma completa, bem como a afirmação
constante das notificações da documentação efetivamente apresentada, entendo que merece
reforma a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto da relatora, dele ouso a dissentir.
É que assevera a Ilustre Conselheira que a comprovação do efetivo desembolso
seria prova subsidiária, quando da falta da apresentação de recibos de conformidade com os
requisitos legais. E mais, firma o entendimento de que para a Fiscalização assim proceda, deve
fundamentar a razão pela qual, na avaliação do caso concreto, os documentos apresentados pelo
Contribuinte seriam insuficientes e precisariam de complementação, pois deveria ser considerada
a necessidade imperiosa de fundamentação de todos os atos administrativos.
Quanto ao mérito, relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas da
ordem de R$ 66.200,00, distribuídas em 3 exercícios consecutivos, como a seguir resumidas, em
relação a contribuinte que se valeu, ainda, de despesas com Plano de Saúde em sua DIRPF.
Perceba-se, inclusive, que nos exercícios de 2009 e 2010 teriam sido pagas
despesas relacionadas a mais de um profissional da mesma especialidade, o que, penso, não se
afigura comum.
profissional
especialidade
valor
recibo/fls.
exercício
Maria Cristina Fonseca Mesquita
fisioterapia
6.000,00
29
2009
Juliana Franco Miranda
fisioterapia
10.000,00
28
2009
Pedro Henrique Duarte Barbosa
psicoterapia
8.200,00
30
2010
Maria Cristina fonseca Mesquita
fisioterapia
7.100,00
29
2010
Juliana Franco Miranda
fisioterapia
9.900,00
30
2010
Leslie Gomes Leite
fisioterapia
10.000,00
37/40
2011
Sergio Haruki Kpminami
dentista
15.000,00
31/36
2011

exercício
período

2009
2010
2011
3 exerc
Rendimentos
76.304,64 81.293,39 83.234,40 240.832,43
tot despesas
25.441,34 36.704,92 36.073,83
98.220,09
(tot desp / rendimentos)
33,3%
45,2%
43,3%
40,8%
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

despesas médicas
18.883,11 28.231,12 28.441,28
75.555,51
(despesas médicas / tot despesas)
74,2%
76,9%
78,8%
76,9%
Consoante registrou a decisão recorrida, o ponto de discordância resumir-se-ia à
necessidade de o contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do
numerário em função das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer
por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
Muito embora o autuante tenha feito constar, no lançamento, que houvera a
apresentação de extratos bancários, mas que não se foi possível identificar saques/retiradas
relacionadas, em data e valor, ao consignado nos recibos, o fato é que a contribuinte defende em
seu recurso a tese de que o Fisco só poderia solicitar a apresentação de documentos outros,
inclua-se aí a comprovação do efetivo pagamento, caso promovesse, fundamentadamente, a
desconsideração dos recibos e laudo apresentados.
Pois bem.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento (por vezes pelo fato
de receber de mais de uma fonte pagadora), nenhum ou muito pouco IR retido na fonte, o que faz
com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua DIRPF, seguidas informações, em
regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em espécie” na Declaração de Bens e
Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não comprovado o desembolso para pagamento das
despesas com aqueles profissionais, tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse
ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727188/2012-40

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital